Tribunal: TJMT
Processo: 0014314-97.2016.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014314-97.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO ARRUDA ANDRADE - CPF: 725.452.591-87 (APELADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), MARCELO ARRUDA DE ANDRADE - CPF: 035.803.731-02 (APELADO), MAURICIO ARRUDA ANDRADE - CPF: 029.873.371-40 (APELADO), ALOISIO ALVES DE SOUZA - CPF: 284.241.071-87 (APELANTE), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – DANOS MORAIS POR ACIDENTE DE TRANSITO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DESRESPEITO A CONEXÃO COM O PROCESSO QUE TAMBEM VITIMOU A CONDUTORA – REJEITADAS – TESES DE CULPA EXCLUSIVA/CONCORRENTE NÃO SE SUSTENTAM COM O LAUDO PERICIAL DA POLITEC - DANO MORAL PRESENTE E ATENDE PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO INDEVIDA – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(1)- Só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que instrução do feito era desnecessária, correto o adiantamento da sentença, não acolhendo preliminar de cerceamento de defesa.

(2)- A nulidade alegada, pelo desmembramento do julgamento da ação conexa que trata da responsabilização do requerido quanto ao também falecimento da condutora da motocicleta onde se encontrava a genitora dos autores, em nada prejudicou a analise do feito, face às provas robustas em contrário, provas esta que autorizaram o julgamento antecipado da lide. (pas de nullité sans grief). Não reside necessidade de julgamento simultâneo de ambos os processos. Porém, no caso, recomenda-se o julgamento por um único magistrado.

(3)-Não há nulidade de julgamento pela falta de apresentação de razões finais quando reside o julgamento antecipado da lide. Este somente é necessário quando é feita instrução para, sob a égide da ampla defesa, fornecer maiores subsídios do julgador.

(4)- A dor, sofrimento, abalo sentimental e psicológico são incontestes no caso concreto que trata do falecimento prematuro da mãe dos autores, em um acidente incontroverso causado pela comprovação de alta velocidade e invasão da pista contraria por parte do requerido; devendo ser os autores indenizados moralmente.

(5) - Considerando as peculiaridades que envolvem o caso, ou seja, o FALECIMENTO da genitora autores, a despeito de o valor arbitrado (R$50.000,00 para cada autor), este se mostrar suficiente para a reparação dos danos suportados uma vez que atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta Câmara.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALOISIO ALVES DE SOUZA

contra a sentença de ID:
126970191
, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT
, na Ação de Indenização de danos morais por Acidente de Trânsito nº
0014314-97.2016.8.11.0004
, movida em seu desfavor por
MARCOS ANTONIO ARRUDA ANDRADE e OUTRO(s);
que julgou o feito parcialmente procedente
em razão de acidente automobilístico ocorrido no dia 24/04/2016 e que resultou na morte de sua genitora, Vera Lúcia Arruda Paes
.

Alcançada a fase sentencial, a ação foi julgada em parte procedente e, neste contexto, condenada a parte apelante ao pagamento do montante
de R$ 50.000,00
(Cinqüenta mil reais) a titulo de danos morais. Desta valor foi determinada a atualização monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios pelo requerido, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita.

Em suas razões de ID: 126970202 alega: (i) tanto a sentença de mérito como a sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Recorrente e ora combatidas, são nulas e desacertadas; (ii) cerceamento de defesa pelo não deferimento da produção de prova pericial, pelo indeferimento do empréstimo das provas do processo penal, pelo indeferimento das testemunhas previamente arroladas e levadas a audiência independentemente de intimação, e, pelo fato do recorrente ter sido impedido de apresentar alegações finais; (iii) nulidade por desrespeito a conexão processual, com o feito de numero 0011692-11.2017.811.0004, ofertado pelos parentes da condutora da motocicleta, que possuía a mesma causa de pedir, contrariando o art. 55 do NCPC; No mérito: (iv) culpa exclusiva da condutora da motocicleta (também falecida) onde se encontrava a genitora dos autores na garupa; eventualmente (v) culpa concorrente; (vi) ausência de dano moral, eventualmente a minoração do valor arbitrado;

Contrarrazões da ID: 126970208, rebatendo as teses recursais, pugnando a manutenção da bem lançada sentença.

Quanto o necessário.

Peço dia.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

Eminentes pares.

Sustentou a apelada o desrespeito a conexão com outro processo em que foi vítima a condutora do veiculo e, neste contexto, alega a existência de cerceamento de defesa e, por ultimo que lhe foi tolhido direito de apresentação de memoriais derradeiros.

Sem razão. Tais preliminares não se sustentam e,de conseqüência não podem ser consideradas e, por tais aspectos, a situação é de enfrentamento do mérito recursal.

Isto porque, no que tange ao

cerceamento de defesa
,
ante o julgamento sem atender ao pedido de
da produção de prova pericial, de empréstimo das provas do processo penal, pelo indeferimento das testemunhas previamente arroladas e levadas a audiência independentemente de intimação, e, pelo fato do recorrente ter sido impedido de apresentar alegações finais não tem qualquer cabimento, baixando os fatos numa análise sistemática do acontecido e as provas sobejamente já encartadas nos autos.
Quanto a ser ou não necessária a audiência e prova testemunhal, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias. Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737)

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade instrução requerida para a formação de seu convencimento, uma vez que da própria narrativa dos fatos excluía a necessidade daquela; vez que é fato incontroverso
que o apelante colidiu com a motocicleta em que a genitora dos requerentes estava ocorrendo o acidente; e, constar dos autos o laudo pericial emitido pela POLITEC acostado no id nº 50503014 – fls. 29/30; 59593017 – fls. 01/15; 59593019 – fls. 01/15; id nº 59593022 – fls. 01/11; que atribui a culpa ao requerido, diante da
alta velocidade
com que dirigia, bem como que
foi o requerido quem invadiu a pista contrária
; caindo por terra a alegação de que as vitimas trafegavam na contramão

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidade do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

A propósito, trago jurisprudência pátria sobre o caso em apreciação.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 1. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado. (...) 4. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 1214298⁄ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22⁄08⁄2013)’.

“AGRAVO RETIDO AÇÃO POSSESSÓRIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção (...) RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA AGRAVO RETIDO IMPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00012289820098260097 SP 0001228-98.2009.8.26.0097, Relator: Eduardo Siqueira Data de Julgamento: 25/02/2015, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015)’.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Sem justificação da utilidade da oitiva de testemunhas, e prevendo-se a sua imprestabilidade para o deslinde da causa, por inócua, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide. Prefacial rejeitada. (...) Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.” (TJ-RS - AC: 70054967823 RS, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga Data de Julgamento: 19/03/2015)’.

Quanto ao alegado desrespeito com a conexão ao feito
0011692-11.2017.811.0004 que trata da responsabilização do requerido quanto à morte da condutora da motocicleta onde se encontrava a genitora dos autora, ‘in casu’ ̧ não existiu qualquer prejuízo ao apelante uma vez que em eventual empréstimo de provas, em nada mudaria o posicionamento do juízo vez que como dito linhas acima, MAIS UMA VEZ:
é fato incontroverso
que o apelante colidiu com a motocicleta em que a genitora dos requerentes estava, ocorrendo o acidente; e, constar dos autos o laudo pericial emitido pela POLITEC acostado no id nº 50503014 – fls. 29/30; 59593017 – fls. 01/15; 59593019 – fls. 01/15; id nº 59593022 – fls. 01/11; que atribui a culpa ao requerido, diante da
alta velocidade
com que dirigia, bem como que
foi o requerido quem invadiu a pista contrária ́.
Nessa toada, é aplicável o principio “pas de nullité sans grief”, que preceitua que não existe nulidade sem prejuízo.

Com relação aos argumentos de que não apresentou memoriais finais, não tem sentido. A defesa da requerida é feita pela contestação. A apresentação de memoriais finais somente quando não reside o julgamento antecipado da lide.Isto porque, com a instrução processual outros fatos são apresentados e, neste contexto, é que as partes subsidiam o julgador com esclarecimentos outros para formação do seu livre convencimento. Se o julgamento é antecipado, com as provas colacionadas na inicial e contrastadas pela contestação, não se faz necessário um ato inócuo, apresentação de memoriais, já que foi feito o princípio constitucional do contraditório e sendo dever do magistrado em assim proceder, não ofende, por outro aspecto,o princípio da não surpresa catalogado no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Com estas considerações, de rigor é a rejeição das preliminares aventadas.

É como voto.

VOTO MERITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALOISIO ALVES DE SOUZA

contra a sentença de ID:
126970191
, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT
, na Ação de Indenização de danos morais por Acidente de Trânsito nº
0014314-97.2016.8.11.0004
, movida em seu desfavor por
MARCOS ANTONIO ARRUDA ANDRADE e OUTRO(s);
que julgou o feito parcialmente procedente
em razão de acidente automobilístico ocorrido no dia 24/04/2016 e que resultou na morte de sua genitora, Vera Lúcia Arruda Paes
, tudo conforme o que restou relatado acima.

Pois bem.

Versam os autos, que no dia 24/04/2016, por volta das 21h30min, aconteceu um acidente de trânsito na Rua dos Garimpeiros, bairro Jardim Piracema, nesta Barra do Garças, quando o requerido apelante dirigia o veículo F-350 em alta velocidade e invadiu a pista contrária; vindo a colidir com a motocicleta Honda Titan em que estava IVONE BATISTA DA COSTA e VERA LÚCIA ARRUDA PAES, genitora dos autores, causando o óbito das duas.

Quanto às teses de defesa,
culpa exclusiva/concorrente da vitima
, sem razão o apelante, visto que, a sentença condenatória se baseou no
fato incontroverso
que o apelante colidiu com a motocicleta em que a genitora dos requerentes estava ocorrendo o acidente; e, no laudo pericial emitido pela POLITEC acostado no id nº 50503014 – fls. 29/30; 59593017 – fls. 01/15; 59593019 – fls. 01/15; id nº 59593022 – fls. 01/11; que atribui a culpa ao requerido, diante da
alta velocidade
com que dirigia, bem como que
foi o requerido quem invadiu a pista contrária ́,
rechaçando assim as duas teses de defesa abordadas pelo apelante.

Segundo vejo, laudo esclarecedor, dispensada a consideração de provas outras quando já está provado o óbvio ululante.

Não pode, por outro lado, acalentar argumento de que necessitava a apresentação de memoriais finais. Como se sabe, os memoriais finais são subsídios extras que devem estar encartado nos autos, formando o contraditório quando reside saneamento, deferimento de provas e instrução. Se não é caso desta situação, se reside julgamento antecipado da lide, quando o bastante que, a tempo, forma, modo, exercendo o contraditório e a ampla defesa, a parte requerida conteste a ação.

No mais, quanto aos fatos, estes passaram a ser incontroversos, dispensando considerações outras, residiu a perfeita identificação do direito da parte autora, cumprindo religiosamente a obrigação que lhe competia pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, qualquer prova outra desnecessária, não programou a parte requerida nos autos a obrigação consistente do inciso II do mesmo artigo e dispositivo legal citado e, de conseqüência, curial era a procedência do pedido inaugural.

No tocante aos
danos morais,
estes são incontestes, face que os autores, indubitavelmente sofreram abalo sentimental, psicológico, com a perda da mãe tão precocemente, a repercutir em suas esferas de bens individuais e personalíssimos à medida que essa figura é insubstituível, justificando, assim, a pretensão de reparação moral.

No que diz respeito ao
quantum dos danos morais
, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano. Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)’.

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

‘AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)’.

‘AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus à indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)’.

Deve ser visto, ainda, que o valor fixado está de acordo com a razoabilidade e a proporcionalidade e, sobretudo de acordo com precedentes desta Câmara. Deve ser visto que em situações semelhantes, esta Câmara Cível tem arbitrado este valor em torno de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em inúmeros julgamentos e o valor arbitrado (R$ 50.000,00) está aquém do que hodiernamente acontece em julgamentos semelhantes.

Por tais aspectos, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. E, com supedâneo no que estabelece o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro esta verba para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Cumprimento da sentença por meros cálculos aritméticos.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022